Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700270-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DALVA MOREIRA PORTES IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DESPACHO Em cumprimento ao art. 7o, I, da Lei 12.016/09, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 3 de abril de 2020.